Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual civil. recurso extraordinário. juízo de retratação. direito penal. art. 28 da lei no 11.343/2006. re 635659. tema 506 do stf. impossibilidade de repercussão penal da posse de canabis para consumo pessoal. atipicidade. porte de comprimidos de alprazolam. prosseguimento do feito. caso dos autos que se amolda parcialmente à tese fixada em repercussão geral. Juízo de retratação parcial. recurso extraordinário a que se nega seguimento.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo réu, em face de acórdão que reformou a decisão que rejeitou a denúncia na origem. Em suas razões, sustenta que a criminalização da conduta mencionada é inconstitucional nos casos de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal. O processo permaneceu suspenso até o pronunciamento definitivo pelo STF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o cabimento do exercício de juízo de retratação, em face do disposto no Tema no 506 do STF.
III. Razões de decidir
3. O STF, no RE 635659, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
4. Como visto, não se considera penalmente típica a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo maconha, para consumo pessoal, enquanto ausentes parâmetros legais ou regulamentares distintivos de usuário e traficante. Assim, o tema não se aplica integralmente na hipótese dos autos, tendo em vista que os elementos de informação e a denúncia trazem que o réu, de forma voluntária e consciente, trazia consigo diversas porções da droga conhecida como maconha, bem como três comprimidos de alprazolam para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nesse aspecto, a criminalização da posse de drogas, exceto nos limites do que já decidido pelo STF, permanece vigente como meio de proteção à saúde pública, conforme previsto na Lei no 11.343/2006.
5. Assim, considerando o posicionamento do STF, há de se reconhecer a incidência do Tema 506 apenas em relação ao porte de maconha. Quanto à substância alprazolam, entende-se que esta não é alcançada pelo Tema 506, sendo uma substância controlada e sujeita a regulamentação pela Anvisa. A jurisprudência não estende os efeitos do Tema 506 a medicamentos sujeitos a controle especial e que, em razão de sua natureza, possuem regras próprias de autorização para uso.
6. Diante desse quadro, mantem-se o prosseguimento da ação penal para análise do porte de alprazolam, que seguirá tramitando para a devida apuração quanto à regularidade e justificativa de posse do medicamento, nos termos da legislação vigente. Portanto, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, decide-se por realizar juízo de retratação parcial para reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, limitando-o para que o prosseguimento do feito se dê com relação ao porte de comprimidos de alprazolam.
IV. Dispositivo e tese
7. Diante do exposto, com base no Tema 506 do STF, reforma-se parcialmente o acórdão para afastar a tipicidade do porte de maconha para consumo pessoal. Quanto ao porte de alprazolam, mantém-se o prosseguimento da ação penal para apuração de sua regularidade. Ademais, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, pois não se observa questão constitucional com repercussão geral reconhecida, aplicável ao caso em análise.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, RE 635659; Lei no 11.343/06, art. 28.